Tribunal: STF
Processo: ARE 1250571
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.05.2022. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO PLENÁRIO: ADI 3763 E ADI 6482. RE 1.001.836-AgR-EDv. 



    1. Invade a competência legislativa da União (art. 22, IV, da CF/88) o ente federativo que institui retribuição pecuniária pela ocupação do solo para a prestação de serviço público de energia elétrica. 



    2. O acórdão recorrido destoa de precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482), além de outros julgados desta Corte.



    3. Recentemente, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3798, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.03.2022, reafirmou tal entendimento, ao julgar parcialmente procedente o pedido “para, conferindo interpretação conforme à Constituição aos arts. 1º e 4º da Lei nº 13.516/2005 e ao Decreto nº 3.930/2006, ambos do Estado de Santa Catarina, afastar a incidência de tais normas em relação às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica”, por concluir que as normas impugnadas ofenderam a competência outorgada à União Federal, com exclusividade, em tema de exploração dos serviços de energia elétrica. 



    4. Esta Corte, em relação à cobrança de serviços de energia elétrica, não modulou os efeitos da decisão proferida na ADI 3763 que apreciou a constitucionalidade da Lei Estadual nº 12.238/2005 e do Decreto nº 43.787/2005, do Estado do Rio Grande do Sul.



    5. Impossibilidade de interferência do estado-membro nas relações jurídico-contratuais entre Poder concedente federal e as empresas concessionárias, especificamente no que tange a alterações das condições estipuladas em contrato de concessão de serviços públicos, sob regime federal, mediante edição de leis estaduais (INFORMATIVO/STF nº 2012/2021). 



     6. Agravo regimental a que se nega provimento.